Tribunal: STF
Processo: HC 104737
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE 
   SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE 
   QUALIFICADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA 
   CONDUTA. MEIOS DE EXECUÇÃO DO DELITO. DECRETO DEVIDAMENTE 
   FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA.
1. O conceito jurídico de ordem 
   pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio 
   (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem 
   jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo 
   personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das 
   pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública 
   (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua 
   categorização jurídico-positiva, não como descrição de delito nem de 
   cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou 
   seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra 
   fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da 
   execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse 
   ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do 
   crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente 
   reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade 
   de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo,
   ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das 
   pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde 
   pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento 
   do meio social.
2. É certo que, para condenar penalmente alguém, o 
   órgão julgador tem de olhar para trás e ver em que medida os fatos 
   delituosos e suas coordenadas dão conta da culpabilidade do acusado. 
   Já no que toca à decretação da prisão preventiva, se também é certo 
   que o juiz valora esses mesmos fatos e vetores, ele o faz na 
   perspectiva da aferição da periculosidade do agente. Não 
   propriamente da culpabilidade. Pelo que o quantum da pena está para 
   a culpabilidade do agente assim como o decreto de prisão preventiva 
   está para a periculosidade, pois é tal periculosidade que pode 
   colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração 
   delitiva (cuidando-se, claro, de prisão preventiva com fundamento na 
   garantia da ordem pública). 
3. Na concreta situação dos autos, o 
   fundamento da garantia da ordem pública basta para validamente 
   sustentar a prisão processual do paciente. Prisão que se lastreia na 
   extrema periculosidade do agente na perpetração em si do fato-crime. 
   Situação que atende à finalidade do art. 312 do CPP.
4. Não há que 
   se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a 
   custódia cautelar no contexto empírico da causa. Contexto revelador 
   da incomum gravidade da conduta protagonizada pelo paciente, 
   caracterizada pela exacerbação de meios e a partir de motivo fútil. 
   A evidenciar, portanto, periculosidade envolta em atmosfera de 
   concreta probabilidade de sua reiteração. Precedentes: HCs 85.248, 
   98.928 e 94.838-AgR, da minha relatoria; 92.735, da relatoria do 
   ministro Cezar Peluso; 96.977, da relatoria do ministro Ricardo 
   Lewandowski; 96.579 e 98.143, da relatoria da ministra Ellen 
   Gracie.
5. Em suma, sempre que a maneira da perpetração do delito 
   revelar de pronto a extrema periculosidade do agente, abre-se ao 
   decreto prisional a possibilidade de estabelecer um vínculo 
   funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da 
   ordem pública. Precedentes: HCs 93.012 e 90.413, da relatoria dos 
   ministros Menezes Direito e Ricardo Lewandowski, 
   respectivamente.
6. Ordem denegada.